Tribunal: TJMT
Processo: 1002254-48.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002254-48.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NADIR BLEMER DE CARVALHO - CPF: 572.338.021-49 (ADVOGADO), CARMOZINA ALVES NOGUEIRA - CPF: 281.152.602-15 (AGRAVANTE), SONIA MARIA HOFMAN - CPF: 640.994.900-68 (ADVOGADO), ATHENA CAMPOS DUARTE ANTELO SILVA - CPF: 024.903.061-62 (ADVOGADO), BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0064-00 (AGRAVADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – CONSENTIMENTO QUANTO AOS DESCONTOS EFETUADOS AO LONGO DE ANOS – PERIGO DE DANO INEXISTENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que, o artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Não há demonstração do risco de dano se os descontos realizados em folha de pagamento vêm sendo efetuados há mais de 2 (dois) anos, impondo-se a manutenção do
decisum
que indeferiu pleito inicial de urgência.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
Carmozina Alves Nogueira
, em face da decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, movida em desfavor do
Banco Itaú BMG Consignado S/A
, onde o magistrado
a quo
indeferiu a liminar, em que se objetivava a suspensão dos descontos em sua folha de pagamento, a título de empréstimo consignado.

Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que não realizou qualquer negócio jurídico com o banco agravado e, ainda, que é pessoa idosa e analfabeta, de modo que a lei exige escritura pública para realização de contrato de empréstimo consignado, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Aduz, ainda, que os descontos ilegais vêm reduzindo seus rendimentos percebidos junto ao INSS.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso, a fim de reformar a decisão hostilizada e suspender os descontos em folha.

Ausente pedido liminar (Id 34229998).

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id 37207497).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante manejou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c e Danos Morais em face do banco agravado, sustentando, em síntese, que não efetuou a contratação de empréstimo consignado em sua folha de pagamento.

O magistrado
a quo
, por sua vez, indeferiu a liminar, sob o fundamento de que não estão presentes os requisitos para a antecipação de tutela, de modo que é indiscutível que seja iniciado o devido processo legal, com a formação do contraditório e o melhor esclarecimento dos fatos narrados na exordial.

Pois bem.

É cediço que a presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

No caso, a decisão hostilizada deve ser mantida, pois, não foram preenchidos os requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela.

Na hipótese, de fato, verificando os documentos juntado com o processo eletrônico e, diante da ausência da cópia do contrato entabulado entre as partes, entendo ser necessário a resposta do agravado nos autos da ação principal para averiguar sobre a quantidade de parcelas, valores, e demais condições do empréstimo realizado, de modo que o magistrado
a quo
terá mais condições para decidir com precisão sobre a possibilidade de suspender os descontos realizados em folha de pagamento da agravante.

Isso porque, compulsando os autos, evidencia-se que os descontos realizados no benefício previdenciário da agravante vem ocorrendo desde 06/2017, em decorrência de um suposto empréstimo consignado.

Desta forma, entendo que não há que se falar em
periculum in mora
, para o sobrestamento de tais descontos, tendo em vista que, como mencionado no
decisum
agravado, mostra-se essencial, na hipótese, aguardar a formação do contraditório, para melhor esclarecimento dos fatos deduzidos na inicial.

Com efeito, não há perigo na demora a justificar a suspensão dos descontos em folha de pagamento do agravante, uma vez que, como alhures mencionado, já foram realizados descontos desde junho de 2017, o que equivale há mais de 2 (dois) anos sem qualquer manifestação para a paralisação dos descontos.

A propósito, é o que entende este Sodalício:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – PRETENSA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS TIDOS POR ILEGAIS EM FOLHA DE PAGAMENTO – DEDUÇÕES MENSAIS QUE OCORREM HÁ MAIS DE DOIS ANOS – AUSÊNCIA DE RISCO IMEDIATO DE DANO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS
– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não há demonstração do risco de dano se os descontos vêm sendo realizados desde o ano de 2017, impondo-se a manutenção do decisum que bem indeferiu pleito inicial de urgência. Sendo a decisão é provisória, de cognição incompleta, poderá ser revista a qualquer tempo pelo Magistrado, caso surjam novos elementos de convicção, inclusive após a apresentação da contestação, se for o caso.”
(N.U 1015715-24.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019) (destaquei)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO DEMONSTRADA – EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO – MÉRITO - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – COMPROVAÇÃO DO EMPRÉSTIMO CONTRATADO – CONSENTIMENTO QUANTO AOS DESCONTOS EFETUADOS AO LONGO DE ANOS – PERIGO DE DANO INEXISTENTE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - Importa registrar que em período muito recente a instituição financeira agravante passou a integrar o mesmo grupo econômico do Banco Itaú, razão pela qual, não há como desassociar sua responsabilidade em relação às obrigações discutidas nestes autos. II - É importante observar que em período muito recente a instituição financeira agravante passou a integrar o mesmo grupo econômico do Banco Itaú, de modo que, a princípio, não há como dissociar sua responsabilidade em relação às obrigações discutidas nestes autos. III - É cediço que, o artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. IV - Consoante se infere da atenta leitura dos documentos jungidos nos autos do processo, na origem, verifica-se a existência de contrato de empréstimo, o qual foi devidamente assinado pelo autor e que previa o desconto mensal de R$ 33,55 (trinta e três reais e cinquenta e cinco centavos), ao longo de 84 meses.”

(N.U 1014539-10.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 02/12/2019) (destaquei)

Com essas considerações, entendo que não se mostram presentes os requisitos legais para a reforma da decisão, razão pela qual merece ser mantida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020